Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL. PESQUISA. SISTEMA CRC JUD. ESTADO CIVIL DA DEVEDORA. REGIME DE BENS. DADOS DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DEFERIMENTO DAS PESQUISAS. É possível que sejam feitas pesquisas por meio de expedição de ofícios aos Cartórios de Registro Civil e/ou consulta ao sistema CRC JUD, a fim de localizar informações sobre o estado civil, eventual cônjuge e regime de bens da executada, tendo em vista que bens que estejam em nome de cônjuge da devedora eventualmente podem responder pela dívida exequenda, com respaldo do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas, pelo Poder Judiciário, deve ser pautada pela necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional, sobretudo com a finalidade de pacificar conflitos e satisfazer pretensões, máxime no âmbito da atividade satisfativa, ainda mais quando as tentativas anteriores de localização de bens da parte executada restaram todas infrutíferas.